Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-34.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004925-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), ERLON BARATER - CPF: 671.236.860-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), NOVA AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.962.674/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO
.
ABUS
IVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fundada em cédula de crédito bancário, na qual o executado alegou nulidade da execução por ausência de liquidez do título, irregularidade do demonstrativo de débito, abusividade de encargos contratuais, ilegalidade da capitalização de juros, inadequação da taxa SELIC e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as matérias suscitadas pelo executado são passíveis de apreciação em exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) se há vício evidente apto a comprometer a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito, admitindo-se apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do STJ.

4. As alegações de excesso de execução, abusividade de encargos, capitalização de juros, cumulação de encargos e inadequação de índices de correção exigem análise aprofundada do contrato e, em regra, prova pericial contábil, sendo incompatíveis com a via eleita.

5. A discussão acerca da abusividade de cláusulas contratuais não pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 381 do STJ, o que reforça a inadequação da exceção de
pré
-executividade para tal finalidade.

6. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, podendo o saldo devedor ser
demonstrado
por planilha ou extratos, nos termos dos
arts
. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004, inexistindo vício formal no caso concreto.

7. A mora decorre do inadimplemento da obrigação no termo ajustado, conforme art. 397 do Código Civil, não sendo afastada por alegações genéricas de abusividade contratual desacompanhadas de prova idônea.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para discutir excesso de execução ou abusividade de encargos contratuais que demandem dilação probatória.
2
. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo afastada por alegações genéricas de irregularidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004,
arts
. 26 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 393 e 381; STJ,
AgInt
no
AREsp
2242162/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ,
REsp
1.717.166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERLON BARATER
em face de decisão proferida pelo Juiz de DireitoLuís Otávio Tonello dos Santos, da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001380-58.2024.8.11.0021
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, rejeitou
integralmente

a
exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados.

Em suas razões recursais, o agravante defende
o
cabimento da exceção de
pré
-executividade
, ao argumento de que as matérias deduzidas são de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e prescindem de dilação probatória, nos termos da
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
.

Sustenta
a

n
ulidade da execução por ausência de liquidez do título executivo
, ao argumento de que a memória discriminada de cálculo apresentada pela exequente não atende aos requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC, por não explicitar de forma clara os critérios utilizados para apuração do débito, tampouco demonstrar a evolução mensal da dívida, os índices aplicados, a forma de capitalização dos juros e
demais encargos incidentes, o que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do título, ensejando a nulidade da execução, nos termos
dos
arts
. 783 e 803, I, do CPC.

Assevera existirem
i
legalidades na formação do título executivo
, notadamente no que tange aos en
cargos contratuais, sustentando
a
inconstitucionalidade da capitalização de juros
,
bem como
a
ausência de pactuação clara e expressa da referida capitalização
, o que, à luz da jurisprudência d
o STJ, impediria sua incidência.

A
lega
a

a
busividade dos juros remuneratórios
,
por serem
superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
bem como a

v
edação à cumulação de encargos moratórios
, especialmente a incidência concomitante de multa contratual e juros de m
ora, por configurar
bis in idem
.

Sustenta ser inadequada
a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária
, sob o fundamento de que tal índice possui natureza híbrida (juros e correção), sendo incompatível com a finalidade de recomposição inflacionária, postul
ando sua substituição pelo INPC.

Por fim, alega a

d
escaracterização da mora
, sob o argumento de que a cobrança de encargos abusivos e ilegais compromete a exigibilidade do débi
to, afastando a mora do devedor, bem como defende a existência de precedentes em situação análoga na qual teria sido admitida a exceção de
pré
-executividade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo ou, subsidiariamente, a revisão dos encargos contratuais, nos termos das teses sustentadas.

Em sua contraminuta, a cooperativa de crédito agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID: 351396856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Na origem, e
xtrai-se dos autos que

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001380-58.2024.8.11.0021
em desfavor de

NOVA AGRO COM
ÉRCIO E REPRESENTAÇÕ
ES LTDA

e

ERLON BARATER
, visando
a
satisfação de seu crédito no valor de
R$ 117.129,10 (cento e dezessete mil, cento e vinte e nove reais e dez centavos), decorrente da celebração da Cédula de Crédito Bancário n. C20732631-9 (ID:
152492944
, na origem).

No decorrer do processamento do feito,
o executado
ERLON BARATER
, ora agravante, apresentou exceção de
pré
-executividade,
a qual, por sua vez, foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau, determinando-se o regular prosseguimento da execução, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face de
NOVA AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
e
ERLON BARATER.

Os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade (Id. 185067973), sustentando a

ausência de demonstrativo adequado dos critérios de apuração do valor executado, assim como a revisão contratual por alegadas cláusulas abusivas.

Instada a se manifestar, a exequente apresentou impugnação à exceção (Id. 191918142), defendendo a rejeição do incidente sob o argumento de inadequação da via eleita, ausência de matérias de ordem pública, validade do título executivo e regularidade dos encargos contratuais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

I
-DO
CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa processual que dispensa a prévia garantia do juízo, admitida apenas para questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória.

A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Fixada a premissa acerca do cabimento do instrumento processual utilizado, passo à análise individual e pormenorizada de cada um dos fundamentos invocados pela excipiente.

II. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Analisando os fundamentos da exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, verifica-se que as matérias suscitadas não se enquadram no restrito campo de admissibilidade deste instrumento processual.

Todas essas matérias demandam análise aprofundada do contrato,
eventual
produção de prova pericial contábil para apuração de valores e detida avaliação das cláusulas contratuais, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido consta entendimento jurisprudencial:

Direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo
executado .
Recurso do executado. Recurso não provido. I. Caso em Exame
1
. A exceção de
pré
-executividade é medida que tem lugar tão somente nos casos em que se tratar de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, de modo que os vícios alegados possam ser analisados "
ex

officio
" pelo julgador, prescindindo de dilação probatória, hipótese não verificada no caso em
apreço .

2. Excesso de execução é tema impróprio para discussão em exceção de
pré
-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública e demandar dilação probatória para apuração do cálculo correto do débito executado. Inadequação da via eleita.
3
.
Executado que opôs embargos à execução que foram julgados improcedentes por sentença confirmada por v.
Acórdão. 7. Decisão
mantida .
IV. Dispositivo e Tese
8
. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1
.
A exceção de
pré
-executividade não é cabível para discutir excesso de execução que demande dilação probatória. 2. Questões sobre juros de mora devem ser tratadas em embargos à execução. Legislação Citada: CPC,
art
.
1.015, parágrafo único; art. 798. Lei nº
10 .
931/2004, art. 28. Código Civil, art. 206, § 5º,
I .
Jurisprudência Citada: STJ,
REsp
1717166 RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j.
05/10/
2021 .
STJ,
AgRg
no
AREsp
410636 MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j.
05/05/
2015 .
TJSP, Agravo de Instrumento 2146213-
72.2022.8.26 .
0000, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2023. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20394183720258260000 Presidente Prudente, Relator
.:

Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 25/02/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025).

Portanto, as matérias suscitadas pelos executados deveriam ter sido deduzidas oportunamente por meio deEmbargos à Execução, com a devida garantia do juízo, nos termos do art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

III.DA VALIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO

Não obstante a inadequação da via eleita
, cumpre
analisar, subsidiariamente, a validade do título executivo que fundamenta a presente execução.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004:

"Art. 26
. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade."

"
Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

No presente caso, a exequente instruiu a petição inicial com: (i) cópia da Cédula de Crédito Bancário nº C20732631-9; (
ii
) ficha gráfica com as condições do financiamento; e (
iii
) planilha de cálculo demonstrando o saldo devedor. A cédula apresenta
todos os requisitos formais necessários: identificação das partes; valor principal do crédito; condições de pagamento; taxa de
juros pactuada
; encargos moratórios; e assinatura dos devedores. A planilha de cálculo apresentada demonstra, de forma clara e pormenorizada, a evolução do débito, indicando o valor das parcelas, os valores pagos, o saldo devedor e os encargos aplicados, atendendo plenamente ao disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Assim, não há qualquer vício que comprometa a validade formal do título executivo apresentado, que se mostra certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

IV. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Os executados sustentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de revisão contratual.

No entanto, tratando-se de pessoa jurídica que contraiu crédito para o exercício de sua atividade empresarial, não se aplica a legislação consumerista, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 297 do STJ é expressa:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Todavia, a aplicação do CDC pressupõe a existência de uma relação de consumo, caracterizada pela aquisição ou utilização de produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2º do CDC.

No caso concreto, o crédito foi contratado para emprego na atividade empresarial dos executados (comércio e representações), não configurando relação de consumo, mas sim relação empresarial de natureza paritária. Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pelas normas de direito civil e comercial, em especial pela Lei nº 10.931/2004 e pelo Código Civil.

V. DA CARACTERIZAÇÃO DA
MORA

Os executados alegam a descaracterização da mora, sustentando que as alegadas abusividades contratuais afastariam a eficácia jurídica do débito executado. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A mora do devedor, em se tratando de título executivo extrajudicial, resta configurada pelo simples inadimplemento das obrigações assumidas, nos termos do art. 397 do Código Civil:
"O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
"

No caso dos autos, restou demonstrado que os executados deixaram de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento a partir da parcela 08/42, vencida em 10/10/2023, conforme consta da inicial e dos documentos que a instruem. A alegada existência de cláusulas abusivas não tem o condão de elidir a mora, devendo eventual discussão sobre a revisão contratual ser travada nos embargos à execução, com a devida instrução probatória.

Ademais, a própria apresentação da exceção de
pré
-executividade pelos executados equivale à citação válida para todos os efeitos legais, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de
cientificação
válida.

IV.DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expendidos e com fulcro nos artigos 783, 784, XII, 914 e seguintes do Código de Processo Civil,
arts
. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004, e art. 397 do Código Civil,
REJEITO
integralmente a exceção de
pré
-executividade apresentada porERLON BARATER.

Em consequência,
DETERMINO
o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e honorários, tendo em vista o prosseguimento do feito.

(...) (ID: 218921723, na origem
)

Irresignad
o
, o
agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análiserestrita ao
acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para asque não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante,
por inadequação da via
efeita
,
afastando as teses de nulidade da execução por ausência de liquidez do título, irregularidade do demonstrativo de débito, abusividade dos encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização e cumulação de encargos, inadequação da taxa SELIC como índice de correção monetária e descaracterização da mora.

De início, deve-se destacar que a
exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito, de modo que a sua admissibilidade pressupõe, cumulativamente, que a matéria seja cognoscível de ofício e que sua aferição decorra de plano, a partir de prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória.

A referida orientação encontra-se sintetizada na Súmula 393 do STJ, segundo a qual
“a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

A propósito,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO.
BANCÁRIO .
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)

2
.
A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de
pré
-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2242162 RS 2022/0350926-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)

Nesse contexto, a exceção de
pré
-executividade não constitui a via adequada para a rediscussão do conteúdo obrigacional previsto no título executado ou à revisão de cláusulas contratuais que exijam incursão probatória
, não constituindo o instrumento adequado para a veiculação de teses como a
abusivi
dade dos encargos contratuais
e
sua consequente
descaracterização da mora.

Ademais, interessante mencionar que a abusividade na cobrança de juros não constitui matéria de ordem pública, inclusive é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas bancários, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA FORMA
MENSAL .
INEXISTENCIA DE ILÍCITUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. No caso concreto, as alegações de abusividade na cobrança de juros e encargos exigem dilação probatória, não sendo passíveis de verificação de plano
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359867820248110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÓPIA DIGITALIZADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMISSÃO FLAT. INAPLICABILIDADE DO CDC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
6
.
A discussão sobre abusividades contratuais, como capitalização de juros e cobrança de Comissão Flat, demanda análise das circunstâncias específicas da contratação e eventual produção de prova testemunhal e pericial, o que é incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade
.
(...)
8
.
A mora decorre do
inadimplemento da obrigação no termo pactuado, nos termos do art. 397 do CC, não sendo descaracterizada por alegações genéricas de abusividade sem demonstração concreta da adimplência ou prova técnica idônea
.
(...)
(N.U 1044532-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO (...)
3
.
A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, limita-se à análise de matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, como vícios
pré
-processuais e processuais evidentes que fulminam de nulidade o título executivo, desde que não demandem dilação probatória
. 4.
A averiguação de eventual excesso de execução por supostas abusividades/ilegalidades quanto aos encargos contratuais cobrados (juros remuneratórios, capitalização de juros, cumulação de multa com juros de mora e utilização da SELIC como índice de correção monetária) constitui matéria complexa que demanda dilação probatória
. 5.
Conforme previsão do artigo 917, III, do CPC/2015, a alegação de excesso de execução deve ser veiculada em embargos à execução, e não em exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria defensiva que exige produção de provas
. (...) (N.U 1020447-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026
)

No caso concreto, o agravante suscita, em essência, ausência de liquidez do título, sob o argumento de que
a memória discriminada de cálculo apresentada pela exequente não atende aos requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC, por não explicitar de forma clara os critérios utilizados para apuração do débito
,
a abusividade de encargos contratuais, ilegalidade da capitalização de juros, inadequação da taxa SELIC, cumulação indevida de encargos e descaracterização da mora.

Entretanto, tais matérias não se
qualificam,
de plano, como questões de ordem pública evidentes, tampouco podem ser solucionadas sem exame aprofundado do c
ontrato e da evolução da dívida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a inadequação da via eleita utilizada.

A aferição
de eventual abusividade
dos encargos, da forma de capitalização dos juros e da adequação dos índices aplicados exige, necessariamente, análise técnica e, em muitos casos,
a produção de
prova pericial contábil, circunstância que afasta, por completo, o cabimento da exceção de
pré
-executividade.

As referidas matérias deveriam ter sido

veiculados
por meio de embargos à execução, instrumento adequado à ampla
cognição e dilação probatória, sendo certo que a
dmitir tais discussões na via estreita
da exceção de
pré
-executividade
implicaria esvaziar a função dos embargos à execução, subvertendo a lógica procedimental delineada pelo legislador.

Outrossim, a
inda que se admitisse, por argumentação subsidiária, o exame das alegações do agravante,
não se vislumbra
qualquer vício apto a comprometer a higidez do título executivo.

Conforme documentado nos autos, a execução encontra-se lastreada
na Cédula de Crédito Bancário n.
C20732631-9
,
estando
acompanhada de ficha gráfica e demonstrativo
atualizado
do débito
(ID: 152492967 e ID: 152492972)
.

A Lei n
.
10.931/2004, em seus
arts
. 26 e 28
, confere
à cédula de crédito bancário natureza de título executivo extrajudicial, dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, admitindo-se que o montante devido seja demonstrado por meio de planilhas ou extratos elaborados pela instituição credora.

No caso, os documentos acostados evidenciam a existência da obrigação, a identificação das partes, as condições pactuadas e a evolução do débito, não havendo, de plano, qualquer indício de ausência de liquidez.

Eventuais inconsistências no cálculo, se existentes, configurariam hipótese de excesso de
execução, matéria que, como já destacado, demanda dilação probatória e deve ser arguida em sede de embargos à execução.

N
o que concerne às alegações de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização, cumulação de encargos e inadequação da taxa SELIC, cumpre reiterar que tais matérias não são cognoscíveis na presente via.

A análise dessas questões pressupõe a verificação do conteúdo contratual, a comparação com parâmetros de mercado e a apuração técnica dos encargos incidentes, o que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade.

Por fim, quanto ao pedido de descaracterização da mora, verifica-se que o inadimplemento da obrigação líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo que eventual abusividade de encargos contratuais, caso comprovada mediante a devida instrução probatória,
deve ser alegada e demonstrada pela via própria dos embargos à execução
, com a prévia garantia do juízo, não se prestando a exceção de
pré
-executividade para tal finalidade,
sob pena
de subversão do sistema processual executivo.

Portanto, conclui-se que a
decisão agravada observou corretamente os limites de admissibilidade
da exceção de
pré
-executividade, pois a
s matérias suscitadas pelo agravante dem
andam dilação probatória e deveriam ter sido
ve
iculadas em embargos à execução, não havendo ilegalidade manifesta apta a ensejar o reconhecimento de eventual vício na via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ERLON BARATER
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026